Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-94.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002265-94.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREONIDES SILVA CARVALHO - CPF: 593.647.341-49 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0441-31 (RECORRIDO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO). INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 523 DO CPC. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. EXCESSO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

O enunciado 97 do FONAJE dispõe que a segunda parte da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, não é aplicável no sistema dos Juizados Especiais, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de dez por cento.

Portanto, considerando a incidência da condenação de honorários apenas em segunda instância quando do julgamento de eventual recurso, não há que se falar em 10% de honorários executórios em primeiro grau de jurisdição, ainda que em sede de cumprimento de sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002265-94.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Bradesco Seguros S/A

Recorrido(s):

Creonides Silva Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença não conheceu dos Embargos a Execução.

A Exequente, ora Recorrida, visa o recebimento da execução do valor atualizado de R$ 13.632,71, sendo adimplido pelo devedor o valor de R$ 11.067,71, restando o saldo remanescente de R$ 2.565,00, sendo R$ 1.282,50 a título de honorários advocatícios, previsto no art. 523 do CPC.

O Executado, ora Recorrente, alegou excesso de execução, no valor de R$ 1.282,50, sob o argumento que é totalmente descabido a condenação de honorários advocatícios, em primeira fase no âmbito do juizado especial, ainda que em fase de execução. Nas razões recursais pugna pelo reconhecimento do excesso de execução.

Da análise dos autos, constata-se que o Executado foi condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral (R$ 5.000,00) e material (R$ 1.0613,50), não tendo efetuado o cumprimento voluntário da sentença, após o trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo apresentado pedido de cumprimento de sentença, no valor de R$ 11.067,71, com transcurso do prazo, houve o acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do § 1º, artigo 523, do CPC, conforme planilha atualizada de cálculo.

Houve a juntada do comprovante de pagamento parcial da obrigação, no valor de R$ 11.067,71, restando o remanescente de R$ 2.565,00.

O artigo 523, do CPC, dispõe que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

No entanto, na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, somente há aplicação da primeira parte do referido artigo, nos termos do enunciado 97 do FONAJE,
in verbis
:

Enunciado 97: "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento".
XXXVIII Encontro do Fórum Nacional de Juizados Especiais.
(grifei)

Assim, não havendo o pagamento voluntário da condenação, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), mas
não
acrescerá honorários advocatícios.

A respeito dos honorários advocatícios, em sede de Juizado Especial, a Lei 9.099/95 é clara ao dispor que não haverá condenação de honorários advocatícios em sentenças de primeiro grau, conforme artigo 55 do referido diploma legal:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:

I - reconhecida a litigância de má-fé;

II - improcedentes os embargos do devedor;

III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.

Portanto, a lei que rege os Juizados Especiais prevê expressamente, os casos em que haverá condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não prospera a aplicação do artigo 523, do Código de Processo Civil, para fixação de honorários em 10% (dez por cento) em sede de cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAMISSIBILIDADE. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 ? Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, no qual a decisão combatida homologou o cálculo apresentado pela parte autora no que concerne ao valor principal devido, porém indeferiu o pedido para fixação de honorários advocatícios previsto no artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. Em razão disso, a parte exequente interpôs a presente súplica recursal, sob o argumento principal de que devem ser fixados os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença em observância ao disposto no Código de Processo Civil. 2 ? Ab initio, cumpre esclarecer que a decisão que julga de forma definitiva a impugnação ao cumprimento de sentença, conquanto não coloque fim ao processo, põe termo a fase de conhecimento, motivo pelo qual admite-se a interposição do recurso inominado (RI). Nesse sentido é o enunciado 143 do FONAJE: ?a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado?. 3 ? Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, ?A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.? 4 ?
Portanto, como infere-se do artigo de Lei supracitado, em sede de juizados especias, não haverá condenação de honorários advocatícios em sentenças de primeiro grau, salvo os casos de litigância de má-fé.
5 ? Ressalte-se que, na interpretação do mencionado artigo 55 da Lei 9.099/95, somente em segundo grau, o recorrente vencido, independente da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, será condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. 6 ?
In casu, o exequente demonstra sua insatisfação em razão da ausência do arbitramento da condenação de honorários advocatícios pelo juízo de origem, entretanto, com fulcro no dispositivo legal acima apontado, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, inobstante esteja em fase de cumprimento de sentença.
7 ? Não obstante, em caso semelhante, a 4ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, decidiu: ?RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º DO CPC. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da sentença em sede embargos à execução, onde a parte recorrente alega excesso na execução, sob fundamento que a parte exequente cobra em seus cálculos honorários advocatícios do art. 523, § 1º do CPC. Alega que não há incidência de honorários de 10% em cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível, e pede a reforma da sentença. 2. A aplicação do Código de Processo civil se dá de forma subsidiária à Lei dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95). 3. Com relação aos honorários, a Lei 9.099/95 é clara ao expressar que não haverá condenação de honorários advocatícios em sentenças de primeiro grau, fulcro no art. 55 desse mesmo diploma legal, exceto se houve litigância de má-fé. A saber: ?Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa?. 4. Portanto, a norma processual dos Juizados Especiais prevê, de forma expressa, os casos em que existe a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença. 5. Ademais, conforme o enunciado 97 do FONAJE, a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo, no entanto, não é aplicável, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de dez por cento. 6.
Portanto, considerando a incidência da condenação de honorários apenas em segunda instância quando do julgamento de eventual recurso, não há que se falar em 10% de honorários executórios em primeiro grau de jurisdição, ainda que em sede de cumprimento de sentença.
7. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado, para reconhecer o excesso na execução, e afastar a incidência da multa de 10% do art. 523, § 1º do CPC nos cálculos exequendos, devendo a parte exequente adequar o valor da execução com nova planilha de cálculos. 8. Sem custas e honorários recursais, art. 55 da Lei 9.099/95. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5360650-12.2017.8.09.0007, Rel. Ricardo Teixeira Lemos, Anápolis - 2º Juizado Especial Cível, julgado em 06/12/2021, DJe de 06/12/2021).? 8 ? Por último, importa mencionar que considerando que a Lei dos Juizados Especiais prevê expressamente acerca das hipóteses em que é cabível a condenação em honorários advocatícios, a alegação de aplicação subsidiária dos termos contidos no Código de Processo Civil, não merece prosperar. 9 ? Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 5038603-82.2017.8.09.0051, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/08/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUTADA QUE, INTIMADA PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, QUEDOU-SE INERTE. JUÍZO DE PISO QUE FIXOU O ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, NOS TERMOS DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO REFERIDO DISPOSITIVO, POR FORÇA DO ENUNCIADO Nº 97 DO FONAJE. HONORÁRIOS QUE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SOMENTE SÃO INCIDENTES NA FASE RECURSAL. ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-BA - RI: 80000194420178050199, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Portanto, não se aplica a segunda parte do artigo 523, do CPC, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de 10%, consoante preconiza o Enunciado nº 97, do FONAJE.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconheço o excesso na execução, no valor de R$ 1.282,50, referente aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previsto no artigo 523, do CPC, devendo a parte Exequente adequar o valor da execução com nova planilha de cálculos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024